Tribunal: TJSP
Processo: 2098978-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE VÁRZEA POR ASSOCIAÇÕES PRIVADAS E TERCEIROS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA A UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO LOCAL NO HORÁRIO CONTRATADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000548523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098978-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLUBE
DA COMUNIDADE LAURO MEGALE, é agravado GREMIO ESPORTIVO
CULTURAL E SOCIAL ESTRELA CAÇULA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Marcelo Silva Guedes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098978-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30699-ACM
2
Agravo de Instrumento no 2098978-17.2019.8.26.0000
Agravante: Clube da Comunidade Lauro Megale
Agravado: Gremio Esportivo Cultural e Social Estrela Caçula
Interessados: Associação Classista Carbus, Associação Atlética Atlas e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 30699
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER DISCUSSÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE CAMPO DE
FUTEBOL DE VÁRZEA POR ASSOCIAÇÕES PRIVADAS E
TERCEIROS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A
TUTELA ANTECIPADA PARA A UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO
LOCAL NO HORÁRIO CONTRATADO
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 191 da origem que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela antecipada para que a
autora possa utilizar o campo de futebol de várzea no horário
contratado, diante da turbação à sua posse.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão
presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
antecipada em favor da agravada, porque a agravada nunca
utilizou o campo de futebol no horário pleiteado, em
detrimento de suas atividades de cunho social. Acrescenta que
se trata de terceiro interessado que utiliza a área em questão
para fins particulares e que há vedação legal no apossamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098978-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30699-ACM
3
do imóvel, diante do regramento próprio, nos termos da Lei
Municipal no 13.718/04. Pugna pela concessão da tutela
recursal e, ao final, requer o provimento do recurso, ou,
subsidiariamente, a disponibilização do espaço no horário das
dez horas ao meio-dia dos domingos.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar
aqui tão somente o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, que autoriza o
Magistrado a, mediante requerimento da parte, antecipar os
efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde que, houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão
da tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098978-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30699-ACM
4
isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a
adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não
servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de
sua pretensão. Pelo contrário, tem por objetivo proteger, desde
o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na
inicial.
Na espécie dos autos, observa-se que se trata de
ação de obrigação de fazer para utilização de espaço público
por associações privadas (campo de futebol de várzea), tendo o
juízo a quo deferido a tutela antecipada com para o fim de a
autora usar o espaço nos termos do contratado.
Ocorre que se trata de espaço público administrado
pelos requeridos, conforme admitido pelo próprio autor (fls. 02
da origem), com regramento próprio (a Lei Municipal no
13.718/04).
No entanto, os recibos juntados às fls. 72/122,
demonstram a existência de relação jurídica privada entre as
partes, no valor de R$ 1.500,00, aos domingos, no período das
10 às 13 horas, comprovando a turbação, em princípio, na
posse do autor, devendo a liminar limitar-se a esse período até
decisão definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2098978-17.2019.8.26.0000 -Voto no 30699-ACM
5
Isso porque o Município de São Paulo (fls. 790/794
da origem) afirma que é lícito à diretoria das referidas
associações firmar contratos de locação com terceiros (artigo
22 da Lei Municipal no 13.718/04), com autonomia para
negociar prazos ou decidir pelo término do ajuste, sendo a
relação de direito privado, derrogada pelos limites postos pela
finalidade do Clube e pelo espírito da lei municipal que regula
a matéria.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a manutenção da posse nos termos
contratados, devendo se aguardar o provimento jurisdicional
final.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer
momento pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à
luz de novos elementos trazidos aos autos, sob o crivo do
contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator